Tribunal: TJMT
Processo: 1075962-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075962-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY PEREIRA DOS REIS - CPF: 004.046.991-38 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas de energia elétrica excessivas pela média de consumo, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade e gratuidade da justiça; (
ii
) saber se a cobrança excessiva de fatura de energia elétrica, sem efetiva suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes, gera dano moral; e (
iii
) saber se a realização de um único contato administrativo é suficiente para configurar a perda de tempo útil indenizável pela teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a impugnação genérica da parte recorrida não afastou a presunção de veracidade da hipossuficiência comprovada documentalmente.

4.
A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição do nome do consumidor em
cadastros

de proteção ao crédito ou de interrupção no fornecimento de serviço essencial, configura mero aborrecimento cotidiano e não enseja reparação por danos morais, conforme precedentes das Turmas Recursais.

5.
A teoria do desvio produtivo pressupõe que o consumidor tenha enfrentado via
crucis
para solucionar o problema, com perda relevante de tempo vital. A prova de apenas um contato administrativo insere-se na normalidade das relações de consumo para ajustes contratuais, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral sob esse fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de serviço de energia elétrica, quando não resulta em suspensão do fornecimento ou em inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. A realização de um único contato administrativo para contestação de fatura não caracteriza desvio produtivo do consumidor, exigindo-se prova de perda excessiva de tempo útil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99 e 100; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07.08.2018; Turma Recursal Única TJMT, Súmula 30; Turma Recursal Cível TJMT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma, j. 17.03.2025; Turma Recursal Cível TJMT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075962-55.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARLY PEREIRA DOS REIS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLY PEREIRA DOS REIS ajuizou reclamação em face d
e

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) é titular de unidade consumidora rural e foi surpreendida com cobranças excessivas nos meses de abril, julho e outubro de 2025 (valores de R$ 1.339,76, R$ 1.391,22 e R$ 1.240,37), destoantes da média de consumo e sem alteração na rotina ou nos eletrodomésticos (apenas lâmpadas, TV, geladeira e tanquinho); b) houve ameaça de suspensão do fornecimento; c) tentou solução administrativa sem êxito. Requereu: a) tutela de urgência para suspender cobranças e impedir corte; b) declaração de inexistência do débito excedente com refaturamento pela média; c) restituição em dobro dos valores; d) indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo com inversão do ônus da prova; b) o histórico demonstrava consumo anterior inferior, e a
parte
r
eclamada
não comprovou a legitimidade do aumento abrupto; c) não houve suspensão do fornecimento ou negativação. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para

conden
ar
a
parte
r
eclamada
a readequar as faturas de abril, julho e outubro de 2025 pela média dos últimos 6 meses anteriores
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da concessionária é objetiva; b) a cobrança indevida com ameaça de corte de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
; c) houve desvio produtivo do consumidor para tentar resolver o problema; d) a situação ultrapassa o mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para condenar a
parte

rec
lamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, o recurso fere o princípio da dialeticidade e impugna a justiça gratuita; b) no mérito, a cobrança foi regular baseada na leitura; c) não houve comprovação de abalo moral ou ofensa à personalidade; d) meros aborrecimentos não são indenizáveis.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refaturamento das contas, mas improcedente o pleito de dano moral, sob o fundamento de que a situação configurou apenas dissabores cotidianos.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a cobrança excessiva aliada à ameaça de corte e a necessidade de buscar o judiciário configuram dano moral, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Mesmo a parte recorrida tendo impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No caso concreto, a parte recorrente apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID/PJe2 353386892, 353386893 e 353386894).

Assim, considerando que a parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da recorrente, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida na origem (ID/PJe2 353386895).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

No caso concreto, é incontroverso que houve erro no faturamento, conforme reconhecido na sentença que determinou a readequação das faturas. Contudo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, tampouco a inscrição do nome da parte recorrente nos
cadastros
de proteção ao crédito. A mera ameaça de corte ou a cobrança em valor superior, por si sós, configuram transtornos que não atingem a esfera dos direitos da personalidade.

Outrossim, em relação à tese do desvio produtivo do consumidor, esta pressupõe que o consumidor tenha enfrentado uma verdadeira
via
crucis
para solucionar o problema, desperdiçando tempo vital que poderia ser dedicado a outras atividades.

Entretanto, a análise dos autos revela que a parte reclamante apresentou prova de apenas um contato realizado com a parte reclamada, conforme documento juntado no ID/PJe2 353386871. A realização de um único contato administrativo não é suficiente para caracterizar o desvio produtivo, pois insere-se na normalidade das relações de consumo a necessidade de eventual contato para ajustes contratuais ou correções de faturamento.

Assim, ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade ou de perda excessiva de tempo útil, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
353386895),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026